Tribunal: TJSP
Processo: 2265743-02.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DE DECISÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI N. 12.016/09 E DA SÚMULA 267 DO STF. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.